Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700627-64.2023.8.07.0008 RECORRENTE: JOSÉ WILSON SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Como é cediço, para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (artigo 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito. 2. Para que o crime de homicídio seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se a comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. 3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 15 do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação do crime de homicídio tentado para crime diverso da competência do Tribunal do Júri (lesão corporal), ante a ausência de animus necandi. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 15 do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Apesar da alegada ausência de animus necandi, não há nos autos prova que robusteça essa alegação. Ao revés: os elementos cotejados são indicativos da possível intenção ou do risco assumido pelo réu de produzir o resultado morte, tanto é que a vítima afirmou, em juízo, “que, a todo momento, o acusado proferia ameaças de que mataria o depoente”. As imagens constantes do arquivo de mídia, por sua vez, mostram que populares se aproximaram do local das agressões gesticulando e gritando e até mesmo a intervenção de uma mulher que segurava um guarda-chuva. O conjunto probatório traz, portanto, elementos que, ao menos à primeira vista, apontam para o recorrente como sendo o responsável pelo crime de tentativa de homicídio. Assim, conforme anteriormente acentuado, para os efeitos da pronúncia – juízo de admissibilidade da acusação –, bastantes as provas carreadas em sede de inquérito e ao longo da instrução criminal para afirmação da materialidade e indicação do possível comprometimento do acusado, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida. Ainda: eventual desclassificação admite incidência apenas quando sustentada por prova inequívoca, segura, incontestável e convincente da não responsabilidade do acusado por crime da competência do júri. Não é esse o caso dos autos. Nesse contexto, o pedido para a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para outro diverso da competência do júri, não prospera” (ID. 52975363). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016